Tribunal: TJDFT
Processo: 0700201-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700201-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFICIO REAL SPLENDOR RESIDENCE &amp; MALL AGRAVADO: ICG BAR E RESTAURANTE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDIFICIO REAL SPLENDOR RESIDENCE &amp; MALL contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que deferiu o pedido de tutela cautelar do agravado para impedir que o Condomínio, ora agravante, tranque as portas dos banheiros supostamente localizados na área comercial (ID 80675222, autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que é um condomínio misto (comercial e residencial). E, de fato, realizou o trancamento dos referidos lavabos. Contudo, ao contrário do que assinalado pelo agravado, estes fazem parte da área residencial. Aduz que o autor da ação, ora agravado, não comprovou a probabilidade do seu direito, motivo pelo qual entende que a tutela cautelar antecipada deve ser revogada. Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna o provimento do recurso. Preparo regular. É o relatório. Decido. Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, conforme preconiza a norma do art. 1.015 do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam-se os requisitos necessários para a concessão de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. O agravado, na origem, postulou a tutela cautelar para que o condomínio obste o trancamento dos lavabos masculinos e femininos, pertencentes à área comercial, durante o horário de funcionamento do estabelecimento comercial do autor. Deveras, o agravado, em sede de cognição limitada, comprovou que o agravante está a realizar o trancamento de lavabos em área de uso comercial. E, por consequência, também caracterizou o perigo de dano, uma vez que o fechamento dos banheiros, sem respaldo, inviabiliza a fruição completa do direito do agravado de exercer a sua atividade empresarial. Destarte, escorreita a decisão agravada ao assentar: Compulsando os autos verifico que a petição atende às parcas exigências do artigo 305 do NCPC, com a exposição da lide e seu fundamento, narrando a parte autora que os lavabos masculinos e femininos, pertencentes à área comercial, estão sendo fechados durante o horário de funcionamento do estabelecimento comercial do autor, por determinação da parte requerida. Quanto aos requisitos, vejo que as razões apresentadas pela parte são relevantes e amparadas em prova idônea, permitindo-se concluir pela probabilidade do direito que se objetiva assegurar, eis que os documentos acostados aos autos corroboram as alegações do autor de que os lavabos são de uso da área comercial do condomínio, inexistindo justificativa para fechamento dos mesmos durante o horário de funcionamento do estabelecimento comercial. Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo estão configurados porque o fechamento indevido dos lavabos inviabiliza a atividade comercial do autor, provocando danos de difícil reparação. É importante destacar que a norma do art. 302 do CPC preconiza que “Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.” Forte nessas considerações, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Brasília, 13 de janeiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora